Tribunal: TJBA
Processo: 8011572-72.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011572-72.2025.8.05.0146 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AMILTON CARVALHO DOS SANTOS

EMBARGADO/APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A admissão dos embargos declaratórios necessita da existência de decisão com vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os Embargos Declaratórios visam esclarecer ou integrar a decisão que contenha esses vícios ou corrigir eventual erro material, o que não ocorreu no presente caso. 3.
In casu, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada.
4. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011572-72.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA
e como apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.